Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Indenização. Compra e venda veículo. Falta de interesse recursal. Parcial conhecimento do apelo. Atraso na entrega da documentação do automóvel superior a oito meses. Responsabilidade solidária da instituição financeira e da revendedora pelos prejuízos causados ao consumidor. Dano moral configurado. Seguro de proteção financeira: é abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência.